Tribunal: STF
Processo: RE 76021
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-06
Data de publicação: 1973-06-06

Ementa:
- MAGISTRADOS INATIVADOS. PROVENTOS. IGUALDADE COM OS VENCIMENTOS
DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM ATIVIDADE. II. SE A LEI N. 7.408/71,
ART. 2., IV, TORNOU EXPRESSO QUE OS INATIVOS TERIAM OA SEUS
PROVENTOS REVISTOS COM O ACRÉSCIMO DE 20%, DIFERENTEMENTE DO
REAJUSTE DOS ATIVOS, MANIFESTO E QUE NÃO LHES ASSISTE O NIVELAMENTO
DE VANTAGENS, ATÉ ENTÃO IMPERANTE. MOTIVAÇÃO.
III. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 247, DA
RESOLUÇÃO N. 4, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR CONTRARIO AO ART. 144,
PARAGRAFO 5., DA CONSTITUIÇÃO, REGULAMENTADO PELA LEI N. 5.621/70,
ARTS. 5. E 6., C.C. O 4., II E III.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A
SEGURANÇA.